Tribunal: TJBA
Processo: 0000202-47.2004.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000202-47.2004.8.05.0090 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ORLANDO ARAUJO DA SILVA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. DILIGÊNCIAS INEXITOSAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu Ação de Execução, com resolução do mérito, com base na prescrição intercorrente. II. Questão em discussão: Discute-se a ocorrência da prescrição intercorrente diante da alegação de ausência de intimação prévia ao exequente e da suposta existência de diligências suficientes para evitar a extinção do feito, bem como da nulidade da sentença por ausência de contraditório. III. Razões de decidir: O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a inércia do credor por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, não sendo admitida a prática de atos meramente protelatórios ou inócuos. O processo permaneceu inerte por período superior ao prazo quinquenal, sem a realização de atos efetivos para localização do devedor ou de bens penhoráveis. Não houve nulidade na sentença, reconhecendo-se a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente mesmo sem intimação prévia, desde que evidenciada a inércia da parte exequente. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente pode ser reconhecida, desde que evidenciada a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva. A prática de diligências sem efetividade não tem o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000202-47.2004.8.05.0090, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado ORLANDO ARAUJO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.